Tribunal: TJSP
Processo: 2264450-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que acolheu a impugnação para reduzir o débito exequendo nos moldes do cálculo apresentado pela contadoria judicial e fixou honorários advocatícios devidos em favor da parte impugnante em 10% do valor atualizado do crédito exequendo – Inconformismo do exequente quanto à condenação em honorários – Parcial acolhimento – Verba sucumbencial devida no caso de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que acolheu a impugnação para reduzir o débito exequendo nos moldes do cálculo apresentado pela contadoria judicial e fixou honorários advocatícios devidos em favor da parte impugnante em 10% do valor atualizado do crédito exequendo – Inconformismo do exequente quanto à condenação em honorários – Parcial acolhimento – Verba sucumbencial devida no caso de acolhimento da impugnação, ainda que em valor inferior ao pleiteado pelo executado – Montante, no entanto, que deve incidir sobre o proveito econômico obtido pelo exequente, ou seja, sobre a diferença entre o valor por ele requerido e o acolhido na impugnação – Recurso provido em parte

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264450-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NILO
ROCHA, é agravado FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA - ASSEFAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264450-70.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N°: 44943
AGRV.No: 2264450-70.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : NILO ROCHA
AGDO. : FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO
DA FAZENDA - ASSEFAZ
JUIZ : GUSTAVO HENRIQUE BRETAS MARZAGÃO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Decisão que acolheu a
impugnação para reduzir o débito exequendo nos moldes do
cálculo apresentado pela contadoria judicial e fixou honorários
advocatícios devidos em favor da parte impugnante em 10% do
valor atualizado do crédito exequendo
Inconformismo do
exequente quanto à condenação em honorários
Parcial
acolhimento Verba sucumbencial devida no caso de acolhimento
da impugnação, ainda que em valor inferior ao pleiteado pelo
executado
Montante, no entanto, que deve incidir sobre o
proveito econômico obtido pelo exequente, ou seja, sobre a
diferença entre o valor por ele requerido e o acolhido na
impugnação Recurso provido em parte
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos de ação de reparação de danos,
em fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação para
reduzir o débito exequendo nos moldes do cálculo apresentado
pela contadoria judicial (fls. 164 dos autos principais) e
fixou honorários advocatícios devidos em favor da parte
impugnante em 10% do valor atualizado do crédito exequendo.
Recorre o exequente, sustentando, em síntese,
que
os cálculos
apresentados
pela
contadoria judicial
praticamente coincidem com os seus, com divergência de R$
6.432,62, assim quem sucumbiu foi a agravada. Requer seja
afastado o ônus sucumbencial ou, subsidiariamente, sejam os
honorários sucumbenciais fixados sobre a diferença apontada
pela Agravada/Impugnante e o quantum apurado pela contadoria
judicia.
Ausente pedido de efeito ativo ou suspensivo
(fls. 212).
Contraminuta a fls. 216/219.
É o relatório.
Sabe-se que em fase de conhecimento foi a
agravada FUNDAÇÃO condenada ao reembolso da quantia gasta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264450-70.2019.8.26.0000 -Voto no
3
para o procedimento, atualizada monetariamente desde o
pagamento pelo autor e acrescida de juros de mora legais,
desde e citação assim como, de indenização por danos morais
arbitrados em R$10.000,00 (dez mil Reais), com os acréscimos
de atualização monetária e juros de mora legais, desde o
arbitramento e citação.
Iniciado o cumprimento de sentença, requereu o
exequente a intimação da executada para pagamento de R$
176.909,37 e esta apresentou impugnação ao cumprimento de
sentença alegando excesso de execução, pois o valor devido
seria R$ 175.356,97.
A contadoria judicial apurou a quantia de
168.085,88, tendo o exequente expressamente concordado com o
cálculo (fls. 168/169), embora apurado valor um pouco
inferior ao inicialmente pleiteado.
A decisão agravada manteve a multa e a
inclusão de honorários advocatícios, na forma do art. 523, §
1o, do CPC, mas acolheu a impugnação para reduzir o débito
exequendo nos moldes do cálculo da contadoria, fixando
honorários advocatícios devidos em favor da parte impugnante
por equidade em 10% do valor atualizado do crédito exequendo.
O exequente se insurge, primeiramente, contra
a incidência de honorários, porque teria sucumbido de parte
insignificante do cálculo que apresentou. Por segundo,
alternativamente, impugna a base de cálculo da verba
honorária advocatícia, pedindo sua fixação sobre a diferença
entre seu cálculo e o apontado pela contadoria.
O recurso deve ser parcialmente provido.
Constatado
excesso
de
execução
com
o
acolhimento em parte do inconformismo da executada, ainda que
em valor inferior àquele por ela alegado, correto que o
exequente arque com o ônus sucumbencial específico.
Lado outro, considerando que o valor requerido
pelo exequente e o apurado pela contadoria apresenta
diferença de aproximadamente R$ 6.000,00, impor honorários
sobre o montante atualizado do crédito se mostra
demasiadamente oneroso, além de indevido, porque a base de
cálculo dessa verba honorária não pode ser integrada por
valores corretamente devidos. Na verdade, os honorários
sucumbenciais devem recair apenas sobre o proveito econômico
obtido pelo exequente, ou seja, sobre a diferença entre o
valor por ele requerido e o acolhido na impugnação. Sobre a
parte em que o exequente sucumbiu.
Assim, alteram-se os honorários para 10% sobre
o proveito econômico obtido pelo exequente (agravante).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264450-70.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
RUI CASCALDI
Relator